Tribunal: STF
Processo: HC 181568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo e outros, em favor de Francisco de Assis Andrade Santiago, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 527.395/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista ter sido flagrado na posse de 20 tijolos de cocaína prensada, totalizando 20,975kg.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJCE postulando, em suma, a revisão da dosimetria da pena.
    O recurso encontra-se pendente de julgamento.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem ante a ausência de ilegalidade na prisão preventiva, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADES DO FEITO. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
    1. O Paciente, custodiado desde 02/06/2016, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, como incurso nos arts. 33 e 35 c.c. o art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, porque guardava e transportava, juntamente com outros Sentenciados, 20,975kg (vinte quilogramas e novecentos e setenta e cinco gramas) de cocaína prensada.
    2. A demora na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, pois o recurso foi distribuído na Corte de origem em 11/04/2019.
    Após o retorno do feito à primeira instância para apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, bem como para juntada de mídias referentes a audiências realizadas, foram os autos encaminhados ao Relator em 14/08/2019, com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, estando, atualmente, conclusos para julgamento.
    3. Considerando as peculiaridades apontadas, bem como o quantum de pena imposta ao Paciente, além do transcurso de pouco mais de 8 (oito) meses desde que a apelação aportou, pela primeira vez, na Corte de origem, não se evidencia, no caso, o alegado excesso de prazo, pois não ficou demonstrada a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária.
    4. Ordem de habeas corpus denegada, com a recomendação de urgência no julgamento da apelação”. (eDOC 4)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza excesso de prazo no julgamento da apelação criminal pelo TJ/CE.
    Consequentemente, postula a revogação da constrição cautelar.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento.
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem (Proc. n. 0621197-27.2017.8.06.0000), a apelação criminal interposta pela defesa está pautada para julgamento na data de 10.3.2020. Para tanto assentou:
    “Na data de 19 de fevereiro de 2020, lançou-se relatório e os autos foram encaminhados à revisão solicitando dia para julgamento.
    O Desembargador Revisor José Tarcílio Souza pediu dia para julgamento e na data de 02 de março deste ano, o Presidente da 3ª Câmara Criminal desta Corte designou a primeira sessão desimpedida para ter lugar julgamento da apelação que acontecerá no dia 10 de março de 2020”. (eDOC 9)
    Ademais, quanto a revogação da prisão preventiva, não verifico ilegalidade apta a justificar a superação da decisão proferida pela Corte Especial.
    Na ocasião do julgamento do HC 527.395/CE, a Sexta Turma consignou o seguinte:
    “Dessa forma, considerando as peculiaridades apontadas, bem como a quantidade de pena imposta ao Paciente – 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em sentença proferida em 19/09/2018 – fls. 28-43) –, além do transcurso de pouco mais de 8 (oito) meses desde que a apelação aportou, pela primeira vez, na Corte de origem, não se evidencia, no caso, o alegado excesso de prazo, pois não ficou demonstrada a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária.
    (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, com recomendação de urgência no julgamento do recurso de apelação apresentado pela Defesa”. (eDOC 4)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente